Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0700916-35.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JN CEREAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Distrito Federal pede o adiamento do julgamento designado para a Sessão do dia 15.2.2023, sob o argumento de que o procurador responsável por este processo está em gozo de férias regulamentares e o seu substituto fará sustentação oral em recurso que está em pauta de julgamento presencial do mesmo dia. Defiro o pedido de adiamento do julgamento para a primeira sessão seguinte, sem necessidade de publicação de nova pauta, consoante o disposto no art. 97, IV, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça1. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora